Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002225-84.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RECORRIDO: BRUNNA CORTES PAREJA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO E EMPRESA TERCEIRIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviços de segurança contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido no interior de unidade autônoma de condomínio residencial. A sentença condenou o Condomínio Origem VG e a empresa terceirizada ao pagamento conjunto de R$ 2.800,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A recorrente pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, além da reforma da sentença por ausência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa terceirizada de segurança e o condomínio possuem legitimidade e responsabilidade civil por furto ocorrido dentro da unidade residencial da autora; (ii) determinar se houve falha na prestação dos serviços de portaria e vigilância que justifique a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e deve ser analisada conjuntamente com ele, sendo, por ora, rejeitada.
4. A responsabilização do condomínio por furtos em unidades autônomas exige previsão expressa em sua convenção ou regimento interno, o que não foi comprovado nos autos.
5. A empresa terceirizada foi contratada exclusivamente para a vigilância das áreas comuns do condomínio, não se responsabilizando pela guarda de bens em áreas privativas.
6. A entrada do prestador de serviço no imóvel da autora foi autorizada por terceira pessoa com cadastro ativo e autorização de acesso no sistema condominial, afastando a tese de acesso indevido por negligência da portaria.
7. Não houve demonstração de arrombamento ou de qualquer conduta dolosa ou culposa imputável aos réus que tenha contribuído diretamente para o furto.
8. A autora não comprovou de forma robusta o pagamento dos materiais supostamente furtados, tampouco apresentou vídeo completo que permitisse aferir as circunstâncias da retirada dos bens.
9. A jurisprudência local é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade civil do condomínio e da empresa de vigilância por furtos em unidades privativas quando inexistente cláusula normativa de responsabilização e conduta omissiva específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do condomínio por furto em unidade autônoma somente se configura quando houver previsão expressa na convenção ou no regimento interno. 2. A empresa terceirizada de segurança responde apenas pelos eventos ocorridos nas áreas comuns do condomínio, não havendo dever de guarda sobre bens particulares em unidades privativas. 3. Não comprovada conduta culposa ou omissiva direta dos réus, inexiste dever de indenizar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002225-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNNA CORTES PAREJA - CPF: 025.286.641-09 (RECORRIDA), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 02.966.933/0001-63 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025